Tribunal: TJES
Processo: 0001278-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARKS CLAUDINO TEIXEIRA FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DOS VETORES. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à idoneidade dos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 619 do CPP, para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado, embora não tenha enfrentado expressamente a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, analisou de forma suficiente a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico, com base no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo químico definitivo e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência.

5. Os depoimentos policiais descrevem vigilância prévia, apreensão de aproximadamente 20 gramas de cocaína, 26 pinos contendo a mesma substância, material para embalo e dinheiro em espécie, circunstâncias que evidenciam a prática da traficância e afastam a tese de uso próprio.

6. A conclusão pela prática do crime de tráfico afasta logicamente a pretensão desclassificatória, configurando omissão meramente formal, sanável sem alteração do resultado do julgamento.

7. Na primeira fase da dosimetria, o acórdão reconhece a inidoneidade do vetor personalidade, bem como considera os antecedentes (ação penal nº 0016664-61.2016.8.08.0030) e a natureza e quantidade da droga apreendida como fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base.

8. A fundamentação adotada revela-se concreta e alinhada às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não se verificando vício a ser sanado quanto à idoneidade dos vetores valorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enfrentamento expresso da tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 configura omissão formal sanável por embargos de declaração, quando o acórdão fundamenta suficientemente a condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de quantidade relevante de droga, fracionada para comercialização, aliada a outros elementos indicativos de traficância, afasta a tese de uso próprio.

3. A valoração negativa dos antecedentes e da natureza e quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARKS CLAUDINO TEIXEIRA FIRMINO
, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 740 dias-multa e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivo.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de omissão, notadamente quanto às “teses de (a) desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da lei 11.343/06 e a (b) inidoneidade dos fundamentos utilizados para a majoração da pena-base.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) pugnando pelo conhecimento dos aclaratórios, “e pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para suprir a omissão apontada e integrar o acórdão, com o enfrentamento expresso das teses de desclassificação e de idoneidade dos vetores da pena-base, mantendo-se, contudo, integralmente o resultado condenatório e a pena definitiva fixada.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARKS CLAUDINO TEIXEIRA FIRMINO
, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 740 dias-multa e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivo.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de omissão, notadamente quanto às “teses de (a) desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da lei 11.343/06 e a (b) inidoneidade dos fundamentos utilizados para a majoração da pena-base.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) pugnando pelo conhecimento dos aclaratórios, “e pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para suprir a omissão apontada e integrar o acórdão, com o enfrentamento expresso das teses de desclassificação e de idoneidade dos vetores da pena-base, mantendo-se, contudo, integralmente o resultado condenatório e a pena definitiva fixada.”

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, assiste razão o ora embargante, ainda que parcialmente.

O embargante sustenta a existência de vício de omissão, notadamente quanto à tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem maiores delongas, malgrado não ter sido expressamente enfrentada a aludida tese do acórdão, devo consignar que foi rechaçada a pretensão da defesa de absolvição do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11343/06, conforme se extrai do excerto abaixo:

A materialidade do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo formulário da cadeia de custódia, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo químico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e, em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas e do material para embalo de cocaína.

A testemunha PMES Adriano Nascimento Rocha narrou, em juízo, que o recorrente já era pessoa conhecida pela traficância pela Polícia Militar, em razão de prévias denúncias anônimas, aliadas a diligências efetuadas, além de descrever, com detalhes, toda a dinâmica dos fatos, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) tínhamos com suspeito, já há alguns dias, o Marcos Claudino. Ele era suspeito de estar traficando drogas no bairro Nova Esperança. Quando fizemos diligências e constatamos o georefenciamento de que ele fazia para ir pra casa e pra pracinha. E aí a gente percebeu, a gente visualizou quando ele entrava e saía de uma determinada residência e entregava as drogas para os usuários. A gente ficou vigiando e, em determinado momento, tivemos a oportunidade de (inaudível). Aí, quando ele viu a aproximação, ele jogou uma sacola e ficou um pouco de lado pra gente então ver o volume no bolso dele. No bolso a gente encontrou uma quantidade de, segundo ele, aproximadamente 20 gramas de cocaína. E aí, na sacola, no chão, havia mais alguns pinos. A gente, na sacadinha ali da escada, já abrimos a sacola e constatamos que tratava de cocaína e visualizamos em cima do criado-mudo dele mais uma sacola contendo alguns pinos. Ele confessou que era cocaína e tal. Aí, diante do flagrante delito, a gente entrou na residência, pegamos o entorpecente e conduzimos sem resistência à delegacia de polícia.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado na esfera policial, pela testemunha PMES Welton Carlos Silva Campos.

Veja-se:

(...) constatamos que o suspeito trata-se de Marks Claudino Teixeira Firmino, conhecido da polícia pela atuação na venda ilegal de drogas. Durante as diligências, flagramos o alvo saindo da residência com uma sacola plástica nas mãos e uma no bolso. Ao perceber a aproximação policial, ele dispensou a sacola, jogando-a para trás (na escada), tentou disfarçar o volume no bolso da bermuda e, só depois, terminou de descer os degraus e saiu na calçada. Diante de um comportamento tão suspeito, foi realizada busca pessoal, encontramos no bolso da sua veste, uma sacola contendo um papelote grande de cocaína, pesando aproximadamente 20 gramas segundo o suspeito e um aparelho celular. Durante a busca local, acompanhada do detido, do portão da escada, foi possível visualizar que dentro de uma sacola (transparente), a qual havia sido dispensada, continha muitos pinos contendo a mesma droga (cocaína), que após contagem totalizaram 16 pinos. Da escada, foi possível visualizar em cima do criado-mudo mais uma sacola contendo 10 pinos de cocaína; material para embalo das drogas e 20 reais em espécie (...).

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, dizendo que a droga que estava no seu bolso era para uso e as demais não lhe pertenciam.

A despeito da negativa de tráfico de drogas pelo recorrente, verifico que os depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram da ocorrência que culminou na apreensão das drogas e de materiais para embalo e na respectiva prisão em flagrante, são firmes e detalhados, revelando a prática da traficância pelo recorrente.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Assim, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação, esta Primeira Câmara Criminal, concluiu pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, a tese absolutória.

Do mesmo modo, relativamente à primeira fase do processo dosimétrico, foi reconhecida a idoneidade do vetor personalidade.

Nesse contexto, está compreendida a conclusão de que a circunstância judicial, antecedentes (ação penal n. 0016664-61.2016.8.08.0030), e a natureza e quantidade da droga apreendida (aproximadamente 20 gramas de “cocaína”) justifica a exasperação da pena-base, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios, para reconhecer a omissão da tese desclassificatória, sem alterar a conclusão do acórdão objurgado.

É como voto.